Tribunal: TJPA
Processo: 0800392-30.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800392-30.2020.8.14.0004

APELANTE: IRENI MARIA DA SILVA E SILVA

ADVOGADO DATIVO: JOAO BATISTA MENDES DE CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §§ 9º E 10º DO CPB. AGRESSÃO COM ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPROVIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ESCORREITA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA.

1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial.

2. A tese de legítima defesa foi afastada em razão da ausência de provas que demonstrassem agressão prévia por parte da vítima que justificasse a reação da acusada.

3. Não é cabível o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, sendo mantida a pena inicial acima do mínimo devido à utilização de arma branca para golpear a vítima.

4. Inviável o reconhecimento da lesão corporal privilegiada por não ter sido demonstrado motivo relevante ou violenta emoção em seguida à injusta provocação da vítima.

5. Mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 129, §10º do CPB, em razão da natureza grave da lesão suportada pela vítima.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
IRENI MARIA DA SILVA E SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal, tipificada no art. 129, § 9º e § 10° do Código Penal.

Nas razões recursais, pugna a recorrente por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas necessárias à condenação. Alternativamente, suscita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Quanto a dosimetria, demanda o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da minorante referente ao privilégio descrito no art. 129, §4º do CPB.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, conforme ficou apurado nas investigações, a denunciada, sem motivação, agrediu seu filho de dez anos de idade, tendo então a vítima pedido para que ela parasse, o que foi atendido. Após cessar as agressões contra a criança, a denunciada partiu para cima da vítima, pegou uma faca que estava em cima da pia e a golpeou pelas costas.

Infere-se da peça informativa que Irene e Jarbas teriam, no dia dos fatos, consumido bebida alcoólica juntos e que, a denunciada é costumeiramente agressiva, especialmente com os filhos. Que a agressividade é externada inclusive contra a filha de um ano e seis meses e que é comum a vítima precisar intervir em defesa das crianças.

A criança Wantony Silva e Silva, filho da denunciada, relatou em escuta especializada que sua genitora estava bebendo na casa de sua tia Preta e, ao chegar em casa perguntou das chaves, já que teria perdido as suas. Como não soube responder, foi agredida com socos em seu rosto, desferidos por sua mãe. Afirmou que, na ocasião, seu tio Jarbas interferiu pedindo para que sua mãe parasse, ao passo que esta investiu contra ele dando-lhe tapas.

Ato contínuo, a vítima empurrou a denunciada, que pegou uma faca e o atingiu nas costas. Narra ainda Wantony nunca ter visto o padrasto, ora vítima, agredindo sua genitora, enfatizando que sua mãe é quem é violenta e agressiva, pois sempre espanca ele, bem como sua irmã, de apenas um ano e seis meses.

A denunciada confessa as agressões, porém alega que agrediu a vítima para se defender e afirma ter sido agredida anteriormente com um cabo de vassoura.

Em razão do fato, a ora apelante foi denunciada e condenada pela prática do crime tipificado no artigo 129, §§ 9º e 10º do Código Penal Brasileiro.

No apelo interposto, a recorrente demandou por sua absolvição e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Não assiste razão ao apelante. Explico.

Em análise atenta dos autos, verifica-se que a materialidade do crime imputado à recorrente restou evidenciada nos autos através do laudo de corpo de delito colacionado aos autos, atestando que a vítima foi agredida com arma branca, causando ferimento de 3º grau na região para lombar e sacral, resultando em sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Por sua vez, a autoria delitiva imputada a ré restou demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 25.05.21, na qual foram ouvidas a vítima JARBAS RAMOS DO NASCIMENTO e as testemunhas de acusação EDIVAN CASTRO DE SOUSA e WANESSA MARIA ARAÚJO SOUZA, tendo sido ainda, realizada a qualificação de interrogatório da acusada.

Na oportunidade, a vítima declarou que:

“(...) a ré estava na rua bebendo e chegou em casa à meia noite mais ou menos, fez uma sopa para a filha e pediu para que o filho pegasse o banco, mas o filho estava dormindo e quando o depoente foi ajudar, a denunciada respondeu que não era para ele ajudar, pegou a faca que estava em cima da mesa e o furou, depois foi embora para casa da sua irmã “Preta”. Esclareceu que o golpe acertou suas costas da vítima, que ficou internado uma noite e sem trabalhar cerca de 03 meses, mas que não foi necessário fazer cirurgia em decorrência do golpe, só pontos. Destacou que a ré foi procurar ajuda na casa da sua irmã “Preta”, quem socorreu o depoente e que sua sobrinha lhe levou para moto para o hospital. Por fim, afirmou que é pescador e não vive mais junto com a vítima.”

Sobre os fatos, a testemunha Wanessa Maria Araújo Souza, assistente social, narrou que realizou o atendimento do menor Wanthony, filho da ré, o qual estava presente por ocasião da agressão perpetrada pela acusada, esclarecendo que:

“a criança lhe relatou que sofria negligências pela mãe, que a mãe a espancavam muito e que presenciou a agressão praticada contra a vítima, seu padrasto. Esclareceu que quando a mãe foi presa, Wanthony voltou para Delegacia querendo falar com a depoente e que ele não tinha falado a verdade no depoimento e que tudo começou por uma chave que a ré tinha perdido, que a acusada iniciou agredindo o filho, momento em que a vítima a interrompeu e o conflito se instalou. Wanthony relatou que a mãe atingiu com golpes de faca o padrasto. A criança procurou a depoente e pediu para retirar do documento a parte que a mãe o espancava muito.”

Ainda em juízo, a testemunha informante EDIVAN CASTRO DE SOUSA, Policial Militar, esclareceu que:

“(...) a vítima foi esfaqueada, apesar de não lembrar qual a parte do corpo da vítima foi ferida, e que na ocorrência havia uma criança pequena. Afirmou que prendeu a ré em via pública, ocasião em que a acusada confessou o crime, mas que o tinha feito para sua autodefesa, para se defender e que ela não reagiu a prisão.”

Ao seu turno, a vítima confessou a prática delitiva, argumentando, todavia, que teria agido em legítima defesa, informando que:

“(...) o ato foi praticado após sofrer agressão praticada por parte da vítima, esclareceu que não foi a primeira vez que a vítima lhe bateu e que a ré e a vítima estavam juntos a 04 (quatro) meses. Esclareceu que seus amigos lhe convidaram para dançar, que ficou no bar e que a vítima teria ficado brava porque a acusada tinha ido embora. Afirmou que a vítima o xingou, lhe deu três tapas na cara e chutes na barriga, então a acusada foi para sala e pediu a chave para ir embora, mas seu filho Wanthony não sabia onde estava a chave, então a vítima saiu do quarto, lhe deu três tapas e virou de costas para abrir a porta para ré ir embora, momento em que a depoente aproveitou para desferir a facada contra a vítima. (...)”

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição da ré por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, ou mesmo o reconhecimento da excludente de ilicitude pela legítima defesa, não se constatando
in casu
as circunstâncias elementares necessárias a sua configuração, a saber: a agressão ilícita, atual ou iminente, a direito próprio, bem como o uso moderado dos meios necessários para evita-la.

Nesse sentido, a suposta agressão suportada pela ré, anterior ao golpe de faca aplicado na vítima não restou demonstrada pelas provas colhidas na instrução, tendo o depoimento do ofendido sido corroborado pelo menor que presenciou a conduta delitiva, esclarecendo que não houve agressão prévia por parte da vítima que justificasse a reação da acusada, afastando-se por completo a aplicação da excludente de ilicitude pleiteada.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

2. Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante. Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 753.154/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 26/9/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal estão devidamente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo da ampla defesa e contraditório judicial. 2. Não se acolhe a alegação de que o acusado atuou em legítima defesa, por ausência de provas mínimas da excludente capazes de ensejar aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Apelação não provida.

(Acórdão 1860118, 07233044020228070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Em sequência, demandou o apelante pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como a aplicação da minorante da lesão corporal privilegiada. Melhor sorte não assiste o recorrente
.

Após reanálise dos vetores do art. 59 do CPB, constata-se que o magistrado de piso, de forma escorreita, avaliou em desfavor da apelante a
culpabilidade
, sob o fundamento de que merece maior reprovação, considerando que a acusada se utilizou de uma arma branca para golpear a vítima, elemento que, por si só, justifica a fixação da pena inicial acima do mínimo para o tipo penal em apreço, na forma do que enuncia a Súmula nº. 23 do TJEPA, restando corretamente quantificada em
01 (ano) e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, o juízo de piso compensou a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, descrita no art. 61, inciso II alínea c) com a atenuante da confissão espontânea no art. 65, inciso III, alínea d), ambos do CPB.

Nesse ponto, mostra-se inviável o reconhecimento da causa de diminuição da chamada lesão corporal privilegiada descrita no art. 129, §4º do CPB, por não ter sido demonstrado seu requisito essencial, a saber: o motivo relevante ou violenta emoção em seguida a injusta provocação da vítima. Sobre o tema,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL.
LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.
AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. Para a aplicação do art. 129, § 4º, do Código Penal (lesão corporal privilegiada), é necessário que o agente cometa o delito sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima.

3. No presente caso, o Tribunal de origem consignou que não houve injusta provocação por parte da vítima a ponto de fazer o acusado agir sob domínio de violenta emoção. Assim, concluir em sentido contrário ao entendimento manifestado pela Corte a quo demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 559.005/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020.)

Por derradeiro, na última etapa, ausentes causas de diminuição, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 129, §10º do CPB, por ter sido de natureza grave a lesão suportada pela vítima, restando a reprimenda aumentada na fração mínima de 1/3 (um terço), culminando com a fixação da pena definitiva
em 02 (dois) anos de reclusão.

Em atenção ao
quantum
definitivo de pena
, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, sendo inaplicável no caso em tela a substituição da reprimenda por restritivas de direitos ou mesmo a
sursis
em razão da violência empregada na conduta.

A
nte o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 09/07/2024